Tribunal: CARF
Processo: 12689.720171/2021-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 13/01/2017, 27/01/2017, 27/03/2017, 28/04/2017, 18/07/2017, 06/11/2017, 09/11/2017, 24/11/2017, 05/12/2017, 19/01/2018, 29/01/2018, 30/04/2018, 18/05/2018, 08/06/2018, 13/07/2018, 13/08/2018, 17/09/2018, 05/11/2018, 12/11/2018, 26/11/2018, 06/12/2018, 18/12/2018, 29/01/2019, 10/04/2019, 23/04/2019, 23/05/2019, 01/08/2019, 05/08/2019, 20/08/2019, 26/08/2019, 02/09/2019, 08/10/2019, 28/10/2019, 12/12/2019, 26/12/2019, 09/01/2020, 17/01/2020, 31/01/2020, 10/02/2020, 04/03/2020, 03/04/2020, 29/05/2020, 17/07/2020, 07/08/2020, 21/09/2020, 16/10/2020, 17/12/2020, 05/02/2021
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. INIBIDOR DA ENZIMA UREASE. AGROTAIN.
A formulação específica e o processamento com solventes patenteados transformam o insumo sólido NBPT no produto acabado AGROTAIN. Com base nas Regras Gerais para Interpretação (RGI) e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), sendo o presente produto uma solução, e contendo aditivo e solventes escolhidos para um propósito específico, e não para uso geral, consequentemente não é um produto químico orgânico identificável separadamente, nos termos do Capítulo 29 da NCM, Nota 1, classificando-se no subitem 3824.99.89.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. INIBIDOR DA ENZIMA UREASE. ANVOL.
Com base nas Regras Gerais para Interpretação (RGI) e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), levando-se em consideração que o ANVOL é uma solução voltada à proteção contra perda de nitrogênio, contando com dois ingredientes ativos trabalhando em conjunto, Duromide e NBPT, classifica-se no subitem 3824.99.89
REVISÃO ADUANEIRA. REEXAME DOS DADOS DECLARADOS PELO IMPORTADOR.
A revisão aduaneira é o procedimento pelo qual, após o desembaraço aduaneiro, é apurada a regularidade do pagamento dos tributos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional e verificada a correta aplicação de benefício fiscal e a exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação.
NORMAS COMPLEMENTARES. PRÁTICAS REITERADAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO.
O despacho aduaneiro, sujeito à revisão por expressa disposição legal, não se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco da Administração necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata o art. 100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e/ou documental das mercadorias, de forma repetida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.720171/2021-89
ACÓRDÃO
3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 13/01/2017, 27/01/2017, 27/03/2017, 28/04/2017,
18/07/2017,
06/11/2017,
09/11/2017,
24/11/2017,
05/12/2017,
19/01/2018,
29/01/2018,
30/04/2018,
18/05/2018,
08/06/2018,
13/07/2018,
13/08/2018,
17/09/2018,
05/11/2018,
12/11/2018,
26/11/2018,
06/12/2018,
18/12/2018,
29/01/2019,
10/04/2019,
23/04/2019,
23/05/2019,
01/08/2019,
05/08/2019,
20/08/2019,
26/08/2019,
02/09/2019,
08/10/2019,
28/10/2019,
12/12/2019,
26/12/2019,
09/01/2020,
17/01/2020,
31/01/2020,
10/02/2020,
04/03/2020,
03/04/2020,
29/05/2020,
17/07/2020,
07/08/2020,
21/09/2020, 16/10/2020, 17/12/2020, 05/02/2021
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. INIBIDOR DA ENZIMA UREASE.
AGROTAIN.
A formulação específica e o processamento com solventes patenteados
transformam o insumo sólido NBPT no produto acabado AGROTAIN. Com
base nas Regras Gerais para Interpretação (RGI) e nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh), sendo o presente produto uma solução, e
contendo aditivo e solventes escolhidos para um propósito específico, e
não para uso geral, consequentemente não é um produto químico
orgânico identificável separadamente, nos termos do Capítulo 29 da NCM,
Nota 1, classificando-se no subitem 3824.99.89.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. INIBIDOR DA ENZIMA UREASE. ANVOL.
Com base nas Regras Gerais para Interpretação (RGI) e nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), levando-se em consideração
que o ANVOL é uma solução voltada à proteção contra perda de
nitrogênio, contando com dois ingredientes ativos trabalhando em
conjunto, Duromide e NBPT, classifica-se no subitem 3824.99.89
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
2
REVISÃO
ADUANEIRA. REEXAME
DOS DADOS

DECLARADOS PELO IMPORTADOR.
A revisão aduaneira é o procedimento pelo qual, após o desembaraço
aduaneiro, é apurada a regularidade do pagamento dos tributos e dos
demais gravames devidos à Fazenda Nacional e verificada a correta
aplicação de benefício fiscal e a exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação.
NORMAS COMPLEMENTARES. PRÁTICAS REITERADAS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS DE MORA. NÃO
CABIMENTO.
O despacho aduaneiro, sujeito à revisão por expressa disposição legal, não
se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco da Administração
necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata o art. 100 do CTN,
ainda que tenha havido a conferência física e/ou documental das
mercadorias, de forma repetida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para negar provimento.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
3
O presente processo trata de autos de infração, às fls.02/59, lavrados para a
exigência do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI - Importação), acrescidos da multa de ofício e juros de mora,
além da multa regulamentar por classificação incorreta no código da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), prevista no art. 84, inciso I, da Medida
Provisória n° 2158-35, de 2001, no valor total de R$38.696.492,38 (fls.60).
Conforme o Relatório de Fiscalização, às fls.62/80, a fiscalização apurou, em
síntese, que:
1.As mercadorias de nome comercial ANVOL e AGROTAIN, classificadas pelo
importador no código NCM 2929.90.90, se classificam no código de caráter
residual da NCM 3824.99.89.
2.A interessada apresentou sentenças judiciais, às fls.85/122, em que outros
importadores obtiveram decisão favorável à classificação fiscal do produto
AGROTAIN na NCM 2929.90.90.
3.Foram obtidas fichas técnicas dos produtos AGROTAIN e ANVOL, diretamente
do sítio do fabricante (fls.123/136). Também há laudos técnicos, às fls.138/170.
4.A análise da documentação apresentada, juntamente com pesquisas em fontes
de informações técnicas, associadas à interpretação das normas de classificação
fiscal, permitiram o enquadramento na correta NCM das mercadorias importadas
e a apuração das respectivas implicações tributárias e aduaneiras.
5.Constatada a falta de recolhimento de diferenças do II e do IPI - Importação,
além do cabimento da multa regulamentar, face às incorreções na classificação
fiscal das mercadorias importadas, lavraram-se os respectivos autos de infração.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou impugnação, às fls.177/213,
acompanhada dos documentos de fls.214/266, juntamente com a petição de
fls.289/303, alegando que:
1.No procedimento de revisão aduaneira não é possível se alterar o lançamento
tributário ocorrido no desembaraço por conta da mudança na classificação fiscal
da mercadoria, haja vista o que dispõem os arts. 146 e 149 do CTN; são nulos,
portanto, os lançamentos do IPI e do Imposto de Importação.
2.A classificação fiscal do AGROTAIN, conforme reconheceu o auditor-fiscal, já foi
objeto de processos judiciais; na perícia realizada na ação judicial no 0012823-
31.2009.4.02.5001, às fls.85/98, que tramitou na 2a Vara Federal de Vitória, foi
demonstrado que o princípio ativo (NBPT) é dissolvido numa mistura de solventes
(n-metil-2-pirrolidona e propileno glicol), que têm por finalidade acondicionar o
produto e garantir sua estabilidade para fins de transporte, o que se enquadra no
disposto na Nota 1 do Capítulo 29 da NCM.
2.1.O AGROTAIN é um composto orgânico de constituição química definida, o que
impede sua classificação no capítulo 38 da NCM, segundo estabelece a nota 1,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
4
alínea “a” desse capítulo e foi reconhecido por perito judicial em laudo técnico
(quesito 35, às fls.164).
2.2.O AGROTAIN é um produto químico orgânico com função nitrogenada, cujos
solventes não alteram o princípio ativo (NBPT), tendo apenas função de
acondicionar o produto e estabilizá-lo para permitir seu transporte, devendo ser
enquadrado na NCM 2929.90.90. Nesse sentido, é a sentença proferida nos autos
no 0012823- 31.2009.4.02.5001, mantida pelo TRF da 2a Região (fls.85/107 e
119/122); e assim também decidiu o TRF da 4a Região (fls.108/118).
3.O ANVOL é formado mediante a adição de ureia e formaldeído ao NBPT, sendo
que, nesse processo químico, o NBPT não é inteiramente consumido, segundo
declaração fornecida pela fabricante KOCH. O NBPT presente no ANVOL nada
mais é do que parte do NBPT inicial que não reagiu, o que tecnicamente é
chamado de impureza pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)
do Capítulo 29. Não é viável, do ponto de vista técnico/comercial, retirar as
impurezas (o NBPT não consumido inteiramente) do produto final.
3.1.É errônea a afirmação contida no relatório de fiscalização de que o ANVOL
tem por princípio ativo o NBPT, que, na verdade, corresponde à matéria-prima
não inteiramente reagida, sendo que o princípio ativo é o DUROMIDE.
3.2.Quanto à classificação fiscal, o ANVOL é um composto orgânico de
composição definida, o que afasta o seu enquadramento no capítulo 38, e deve
ser classificado na NCM 2929.90.90, por se tratar de um produto químico
orgânico com constituição química definida, conforme parecer técnico
(fls.247/256).
4.Improcede a classificação do AGROTAIN e do ANVOL no Capítulo 38 da NCM,
efetuada no relatório fiscal, devem ser anulados o lançamento do II, do IPI e a
multa regulamentar de 1% aplicada por classificação fiscal incorreta.
5.Ademais, o AGROTAIN e o ANVOL são utilizados pela impugnante como matéria-
prima na fabricação de fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM. Assim, o
desembaraço de tais produtos deve ocorrer com suspensão do IPI, a teor do que
prescreve o art. 29, § 4o da Lei n° 10.637, de 2002. Portanto, impõe-se a anulação
do lançamento do IPI.
6.Todas as importações do AGROTAIN e do ANVOL realizadas pela impugnante
nos últimos anos foram desembaraçadas com a indicação na DI do código
2929.90.90, assim, a posterior alteração desse código em procedimento de
revisão aduaneira não pode resultar na imposição de penalidades e na cobrança
de juros de mora, em atendimento ao disposto no art. 100, parágrafo único do
CTN e ao princípio da segurança jurídica, previsto no art. 2o da Lei n° 9.784, de
1999.
6.1.Logo, devem ser canceladas as multas de ofício e de 1% por classificação fiscal
incorreta e afastada a cobrança de juros de mora.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
5
7.Provará o que alega com a documentação anexada e com os demais meios em
direito admitidos.
8.Por intermédio da petição de fls.289, a impugnante juntou aos autos uma
decisão administrativa, às fls.290/303.
Segundo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente, conforme
consta na ementa abaixo:
Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 13/01/2017,
27/01/2017, 27/03/2017, 28/04/2017, 18/07/2017, 06/11/2017, 09/11/2017,
24/11/2017, 05/12/2017, 19/01/2018, 29/01/2018, 30/04/2018, 18/05/2018,
08/06/2018, 13/07/2018, 13/08/2018, 17/09/2018, 05/11/2018, 12/11/2018,
26/11/2018, 06/12/2018, 18/12/2018, 29/01/2019, 10/04/2019, 23/04/2019,
23/05/2019, 01/08/2019, 05/08/2019, 20/08/2019, 26/08/2019, 02/09/2019,
08/10/2019, 28/10/2019, 12/12/2019, 26/12/2019, 09/01/2020, 17/01/2020,
31/01/2020, 10/02/2020, 04/03/2020, 03/04/2020, 29/05/2020, 17/07/2020,
07/08/2020, 21/09/2020, 16/10/2020, 17/12/2020, 05/02/2021
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. INIBIDOR DA ENZIMA UREASE. AGROTAIN.
A formulação específica e o processamento com solventes patenteados
transformam o insumo sólido NBPT no produto acabado AGROTAIN. Com base
nas Regras Gerais para Interpretação (RGI) e nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh), sendo o presente produto uma solução, e contendo aditivo
e solventes escolhidos para um propósito específico, e não para uso geral,
consequentemente não é um produto químico orgânico identificável
separadamente, nos termos do Capítulo 29 da NCM, Nota 1, classificando-se no
subitem 3824.99.89.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. INIBIDOR DA ENZIMA UREASE. ANVOL.
Com base nas Regras Gerais para Interpretação (RGI) e nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh), levando-se em consideração que o ANVOL é uma
solução voltada à proteção contra perda de nitrogênio, contando com dois
ingredientes ativos trabalhando em conjunto, Duromide e NBPT, classifica-se no
subitem 3824.99.89 REVISÃO ADUANEIRA. REEXAME DOS DADOS DECLARADOS
PELO IMPORTADOR.
A revisão aduaneira é o procedimento pelo qual, após o desembaraço aduaneiro,
é apurada a regularidade do pagamento dos tributos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional e verificada a correta aplicação de benefício fiscal e a
exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de
importação.
NORMAS COMPLEMENTARES. PRÁTICAS REITERADAS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS DE MORA. NÃO
CABIMENTO.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
6
O despacho aduaneiro, sujeito à revisão por expressa disposição legal, não se
reveste do atributo de pronunciamento inequívoco da Administração necessário a
caracterizar a prática reiterada de que trata o art. 100 do CTN, ainda que tenha
havido a conferência física e/ou documental das mercadorias, de forma repetida.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Data do fato gerador:
13/01/2017, 27/01/2017, 27/03/2017, 28/04/2017, 18/07/2017, 06/11/2017,
09/11/2017, 24/11/2017, 05/12/2017, 19/01/2018, 29/01/2018, 30/04/2018,
18/05/2018, 08/06/2018, 13/07/2018, 13/08/2018, 17/09/2018, 05/11/2018,
12/11/2018, 26/11/2018, 06/12/2018, 18/12/2018, 29/01/2019, 10/04/2019,
23/04/2019, 23/05/2019, 01/08/2019, 05/08/2019, 20/08/2019, 26/08/2019,
02/09/2019, 08/10/2019, 28/10/2019, 12/12/2019, 26/12/2019, 09/01/2020,
17/01/2020, 31/01/2020, 10/02/2020, 04/03/2020, 03/04/2020, 29/05/2020,
17/07/2020, 07/08/2020, 21/09/2020, 16/10/2020, 17/12/2020, 05/02/2021
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. DECLARAÇÃO DOS ADQUIRENTES.
AUSÊNCIA.
A declaração apresentada pelos adquirentes de produtos beneficiados pela
suspensão tributária se trata de uma condição legal para que tais produtos
possam sair com a mencionada suspensão do estabelecimento produtor e
fornecedor das matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem. Quando não satisfeitos os requisitos que condicionam a suspensão, o
imposto torna-se exigível, como se a suspensão não existisse.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 13/01/2017,
27/01/2017, 27/03/2017, 28/04/2017, 18/07/2017, 06/11/2017, 09/11/2017,
24/11/2017, 05/12/2017, 19/01/2018, 29/01/2018, 30/04/2018, 18/05/2018,
08/06/2018, 13/07/2018, 13/08/2018, 17/09/2018, 05/11/2018, 12/11/2018,
26/11/2018, 06/12/2018, 18/12/2018, 29/01/2019, 10/04/2019, 23/04/2019,
23/05/2019, 01/08/2019, 05/08/2019, 20/08/2019, 26/08/2019, 02/09/2019,
08/10/2019, 28/10/2019, 12/12/2019, 26/12/2019, 09/01/2020, 17/01/2020,
31/01/2020, 10/02/2020, 04/03/2020, 03/04/2020, 29/05/2020, 17/07/2020,
07/08/2020, 21/09/2020, 16/10/2020, 17/12/2020, 05/02/2021
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de
diligência ou perícia, estas providências devem ser expressamente solicitadas com
especificação de seu objeto e atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob
pena de considerar-se não formulado o pedido.
CITAÇÕES DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
7
As decisões proferidas nos processos administrativos e judiciais invocados pela
impugnante somente fazem efeitos entre as partes daqueles julgados. Nenhuma
decisão administrativa ou judicial com efeito vinculante foi colacionada para que a
Autoridade Julgadora tivesse o dever legal de acatá-la e aplicá-la ao caso
concreto.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Seguindo a marcha processual normal o contribuinte apresentou recurso voluntário
rebatendo os mesmos pontos da impugnação apresentada.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Conheço do recurso voluntário, eis que tempestivo e atende os requisitos de
admissibilidade.
DA LIDE
O caso envolve classificação de mercadorias e ausência de recolhimento de
imposto de importação e IPI, conforme consta no relatório da DRJ:
1.As mercadorias de nome comercial ANVOL e AGROTAIN, classificadas pelo
importador no código NCM 2929.90.90, se classificam no código de caráter
residual da NCM 3824.99.89.
2.A interessada apresentou sentenças judiciais, às fls.85/122, em que outros
importadores obtiveram decisão favorável à classificação fiscal do produto
AGROTAIN na NCM 2929.90.90.
3.Foram obtidas fichas técnicas dos produtos AGROTAIN e ANVOL, diretamente
do sítio do fabricante (fls.123/136). Também há laudos técnicos, às fls.138/170.
4.A análise da documentação apresentada, juntamente com pesquisas em fontes
de informações técnicas, associadas à interpretação das normas de classificação
fiscal, permitiram o enquadramento na correta NCM das mercadorias importadas
e a apuração das respectivas implicações tributárias e aduaneiras.
5.Constatada a falta de recolhimento de diferenças do II e do IPI - Importação,
além do cabimento da multa regulamentar, face às incorreções na classificação
fiscal das mercadorias importadas, lavraram-se os respectivos autos de infração.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
8
Passo analisar os pontos do recurso voluntário.
REVISÃO ADUANEIRA
Quando o argumento de alteração critério jurídico após parametrização não merece
prosperar, eis, que não se sabe em qual canal houve alegada parametrização e isso é importante,
eis, que no meu entendimento particular, compreendo que quando ocorrer a parametrização em
canal deve-se observar os elementos da revisão eis dependendo do alegado poderia ou não
revisitar tal matéria.
Mas em canais verdes, sempre é possível revisitar a matéria, sobre esse assunto já
me debrucei juntamente com o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto , vejamos:
Feitas as digressões acima, de modo prático, questiona-se: poderia então ocorrer
a revisão aduaneira após o desembaraço aduaneiro?
Num primeiro momento, temos que conjecturar algumas primas entre elas:
1. Durante o despacho da mercadoria houve verificação documental e/ou física?
2. Havendo tal fiscalização, o que foi fiscalizado?
3. Está ocorrendo revisão aduaneira de cargas não fiscalizadas cujo critério
jurídico utilizado (v.g., classificação) foi empregado em outras mercadorias
desembraçadas anteriormente e fiscalizadas?
Com isso devemos retornar às nossas hipóteses. Em razão do primeiro
questionamento, não ocorrendo qualquer fiscalização, não há de se falar em
modificação de critério jurídico, pois notadamente nada foi fiscalizado, e, pela
norma do art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, a fiscalização deveria ocorrer no
prazo de cinco anos.
Ocorrendo a fiscalização, seja ela em canal amarelo, vermelho ou cinza, é de
responsabilidade do auditor, conforme o limite e os termos do procedimento de
fiscalização, atribuir algum critério jurídico para o que está sendo fiscalizado, e, ao
atribuir tal critério jurídico dentro daquele limite estabelecido, ao nosso entender,
ele somente poderia revisitar a matéria nos termos do art. 146 e/ou 149 do CTN.
No caso prático, poderíamos trabalhar algumas questões hipotéticas.
Numa primeira, suponhamos que a mercadoria tenha sido parametrizada em
canal amarelo e a fiscalização exigido descrição documental e catálogo para
determinar uma classificação fiscal, tendo o fiscal concordado com aquela
classificação atribuída pelo contribuinte.
Passados três anos, a fiscalização, com amparo no art. 54 do DecretoLei no
37/1966, abre novo processo administrativo contra o contribuinte sobre os
mesmos fatos e compreende que a classificação utilizada e aceita pela fiscalização
agora não pode ser mais admitida. Nesse caso hipotético, mantemos a
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
9
insurgência de que o ato somente poderia ser revisitado nos termos do art. 149
do CTN. E por quê?
A razão é a de que a fiscalização, ao se deparar com a falsa interpretação da
realidade jurídica, obrigatoriamente (art. 142, parágrafo único, do CTN), substitui,
altera, modifica a falsa interpretação por outra, verdadeira.
De outro giro, pensemos em outra questão hipotética, em que a mercadoria
tenha sido parametrizada em canal vermelho e a fiscalização apurado se existiria
subfaturamento. Durante o procedimento fiscal, nada foi identificado em relação
a tal ponto, mas imaginemos que houvesse a ocultação do real adquirente e nada
tenha sido arguido em relação a esse assunto.
Nessa esteira, o contribuinte, dois anos após o despacho, é intimado a apresentar
esclarecimentos/defesa em razão da ocultação do real adquirente.
Nesse caso, existiria algum impeditivo para tanto? Ao nosso ver, não, pois em
nenhum momento houve fiscalização nesse tocante, então não haveria nenhuma
modificação de critério jurídico, uma vez que nada em relação a esse
procedimento teria sido submetido ao conhecimento da fiscalização.
(...)
Com isso devemos notar que o princípio da confiança encontra amparo quando
realizada a fiscalização nos termos do art. 100 do CTN. Nesse sentido leciona
Rodrigo Mineiro Fernandes:70 Nas Declarações de Importação parametrizadas
para o canal verde de conferência aduaneira, por estar ausente a base da
confiança, seja porque nenhum ato foi praticado pelo agente público que poderia
ensejar uma proteção de confiança por parte do importador, seja porque o único
ato praticado é aquele do próprio importador (no caso, o registro da Declaração
de Importação), nenhuma confiança há que ser protegida e pode ser alegada pelo
importador.
No desembaraço aduaneiro das Declarações de Importação parametrizadas para
os canais amarelo e vermelho de conferência aduaneira, resultam em uma base
de confiança apta a ser utilizada, e os atos dos importadores derivados da
confiança manifestada nessa base estarão sob a guarda da proteção da confiança,
através da aplicação do parágrafo único do artigo 100 do CTN.
No entanto, em que pese somente no CTN constarem as delimitações para se
revisitarem os atos administrativos, é de trazer à baila ainda, com esteira no
princípio da segurança jurídica e da confiança, e no pressuposto de que é certo e
válido o ato administrativo praticado, que não há a necessidade de norma para
prever sua validade e que, para sofrer alteração, o ato tem de ser anulado.
Tal entendimento implicitamente está vinculado aos princípios da segurança
jurídica e confiança, defendidos, e da validade dos atos administrativos. Nesse
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
10
mesmo sentido, o ministro Gilmar Mendes, ao proferir voto no MS no 22.135,
assim trata do assunto:1

Ainda, o CARF nesse sentido:
Súmula CARF no 216
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Nego provimento.
CLASSIFICAÇÃO AGROTAIN
Aduz a contribuinte que a correta classificação NCM 2929.90.90 em seu voluntário
requereu que seja observado o laudo apresentado por ela.
Conforme consta no sítio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual
(https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2015020967), compreende que a
ureia representa uma das principais fontes de nitrogênio utilizadas na agricultura devido ao seu
elevado teor desse nutriente essencial para o crescimento vegetal. No entanto, sua eficiência
agronômica pode ser significativamente comprometida em decorrência de um processo de
degradação induzido pela enzima urease presente no solo. Tal enzima catalisa a rápida
decomposição da ureia em amônia, resultando na perda desse nutriente por meio da volatilização
gasosa. Esse fenômeno, conhecido especificamente como volatilização de amônia, reduz
drasticamente o aproveitamento do nitrogênio pelas plantas e, consequentemente, aumenta os
custos de produção agrícola devido à necessidade de reaplicação do fertilizante.
Diversas estratégias têm sido testadas ao longo dos anos visando mitigar ou evitar
tais perdas voláteis. Dentre essas alternativas, destacam-se técnicas que envolvem o emprego de
substâncias químicas específicas capazes de inibir ou retardar a ação catalítica da urease no solo.
Exemplos de abordagens já testadas incluem a adição de sais metálicos, especialmente sais
contendo íons cobre ou zinco, sais derivados do ácido bórico (comumente denominados boratos)
e a utilização de revestimentos protetivos à base de enxofre que visam diminuir a exposição direta
da ureia à atividade enzimática do solo. Contudo, apesar das vantagens pontuais desses métodos,

1 ULIANA JUNIOR, L. C.; CASTRO NETO, O. G. de. REVISÃO ADUANEIRA NA
IMPORTAÇÃO: CONCEITO E LIMITES. Estudos Tributários e Aduaneiros – IX
Seminário CARF. Brasília: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
2024.
www.
https://carf.economia.gov.br/publicacoes/estudos-tributarios-e-
aduaneiros-ix-seminario-carf.pdf
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
11
o emprego de inibidores orgânicos de urease se revelou como a abordagem mais eficaz e
amplamente aceita no meio técnico e científico.
Dentre esses compostos orgânicos inibidores de urease, destaca-se particularmente
a N-(n-butil)-tiofosfórico triamida, conhecida internacionalmente pela sigla NBPT, que é um
inibidor amplamente documentado e descrito pela primeira vez na patente norte-americana de
Kolc e colaboradores (patente US no 4,530,714). Do ponto de vista físico-químico, o NBPT
apresenta-se como um sólido de consistência cerosa, cuja baixa solubilidade em meio aquoso gera
desafios técnicos importantes para sua aplicação prática na agricultura. Mais especificamente, a
reduzida solubilidade dificulta significativamente o processo de revestimento homogêneo dos
grânulos de ureia, comprometendo a uniformidade e a adesividade do NBPT à superfície do
fertilizante. Ademais, o NBPT apresenta desafios adicionais relacionados à sua estabilidade
química, pois é susceptível a processos de hidrólise e decomposição térmica, fatores que devem
ser criteriosamente considerados na sua aplicação prática em campo.
É relevante salientar, adicionalmente, que o produto comercial conhecido como
AGROTAIN contém exclusivamente o NBPT como ingrediente ativo propriamente dito, sendo os
demais componentes incluídos na formulação classificados como substâncias auxiliares ou
secundárias, tais como solventes específicos, agentes corantes e substâncias que contribuem para
controle e mitigação de odores desagradáveis. Esses componentes adicionais, embora não tenham
atividade direta sobre a urease, são cuidadosamente selecionados e adicionados com o objetivo
específico de melhorar o desempenho geral do produto e favorecer a atuação eficiente do
ingrediente ativo NBPT. Em particular, os solventes desempenham papel fundamental, uma vez
que facilitam a dispersão uniforme do NBPT sobre os grânulos da ureia, melhorando sua adesão e
garantindo, assim, uma cobertura mais homogênea e eficaz do fertilizante, maximizando a sua
eficiência agronômica e reduzindo as perdas associadas à volatilização de nitrogênio. De tal sorte a
composição qualitativa e quantitativa do AGROTAIN, conforme ficha técnica, às fls.136:

Tal composição também é descrita por laudo técnico, conforme se verifica nos
quesitos 9 e 10, às fls.140:
9 - Sabendo-se que o "Agrotain não é composto exclusivamente do princípio ativo
"NBPT (n-butil-tiofosfóricotriamida)", quais são as outras substâncias que o
compõem, inclusive em porcentagem, em relação à massa e/ou volume?
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
12
O produto em questão encontra-se como um composto quimico orgânico, com a
composição de 20% em peso de NBPT, este sendo o princípio ativo, dissolvido em
uma solução de solventes orgânicos oxigenados a base de tetrahidrofurano e
nmetilpirrolidona.
10 - Qual a composição química e o estado físico em que se encontram estas
substâncias?
O composto químico orgânico, com a composição de 20% em peso de NBPT, este
sendo o princípio ativo, dissolvido em uma solução de solventes orgânicos
oxigenados a base de tetrahidrofurano e n-metilpirrolidona, estes se encontram
em estado liquido à 25oC e 1 atm.
Conforme apresentado às fls. 141 dos autos, o quesito no 15 do laudo técnico
caracteriza o NBPT como uma substância sólida cristalina, na forma de pó branco ou levemente
esbranquiçado. Tal substância, na ausência da utilização de solventes específicos, sofreria um
processo acelerado de dissociação química, especialmente devido à sua elevada sensibilidade à
exposição luminosa.
Ademais, o referido laudo destaca que o NBPT sólido possui natureza higroscópica,
ou seja, tem a capacidade intrínseca de absorver a umidade atmosférica. Como consequência
direta dessa propriedade, o produto tende a transformar-se gradualmente, com o passar do
tempo, em uma massa compacta ou aglomerada, comprometendo sua aplicação prática e
manipulação industrial.
O NBPT caracteriza-se essencialmente como um inibidor da enzima urease. Essa
propriedade implica que ele atua diretamente impedindo ou retardando significativamente a ação
catalítica dessa enzima, encontrada comumente em diversos micro-organismos, tais como fungos
e bactérias. A urease é uma enzima cristalizável responsável por converter a ureia, seja ela de
origem natural ou sintética, em dois componentes principais: amônia e dióxido de carbono. A
capacidade específica do NBPT em inibir a atividade enzimática evita ou minimiza a formação
desses produtos secundários, amônia e dióxido de carbono, o que constitui o principal mecanismo
pelo qual essa substância auxilia as plantas a utilizarem o nitrogênio disponível de maneira mais
eficaz e eficiente.
É relevante esclarecer ainda que o produto em análise, conforme descrição técnica
constante dos autos, é classificado apenas como um adjuvante ou auxiliar na fertilização, não
correspondendo, isoladamente, a um fertilizante completo nos moldes previstos e descritos no
Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). De fato, a formulação do produto, tal
como apresentado, não dispõe, por si só, dos elementos nutrientes em quantidade suficiente para
promover diretamente o desenvolvimento vegetal.
Por fim, o laudo técnico esclarece também que o NBPT, quando em sua forma
sólida pura, conforme explicitado especificamente nos quesitos no 19 e 21 (fls. 142), não
apresenta condições técnicas apropriadas para utilização direta como auxiliar de fertilizantes,
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
13
necessitando, portanto, ser devidamente formulado ou combinado com outros componentes para
adquirir utilidade prática agrícola adequada:

19 - Sem a adição destes solventes orgánicos (estabilizantes), não estaria comprometida a
conservação, a segurança, a estabilidade, o estoque e o transporte do produto, levando-se em
conta todo o processo de produção, comercialização e utilização do produto?
Sim, sem a adição de estabilizantes torne-se inviável economicamente o produto.
(...)
21 - O NBPT teria um manuseio e/ou aplicação eficientes em seu estado físico
original? Não, não teria.
Acrescenta o laudo técnico que os solventes orgânicos típicos ou a água não são
adequados para dissolver o NBPT sólido, pois não solubilizam o NBPT ou degradam o ingrediente
ativo, conforme se verifica nos quesitos 11 e 12, às fls.140:
11 - Estas substâncias que compõem o "Agrotain" podem ser caracterizadas como
soluções aquosas?
Não, são dois solventes orgânicos.
12 - Qual(is) é(são) a(s) função(ões) das substâncias adicionadas ao "NBPT"?
O solventes orgânicos são adicionados ao produto para facilitar seu transporte e
para conferir-lhe estabilidade.
Em outras palavras, os solventes empregados precisam ser cuidadosamente
refinados e combinados entre si, sendo necessário realizar testes contínuos sobre as soluções
obtidas para verificar se a formulação mantém sua estabilidade física ao longo do tempo.
Dessa forma, a utilização específica desses solventes, juntamente com processos
patenteados adequados, possibilita a transformação do insumo inicial sólido, NBPT, no produto
acabado conhecido comercialmente como AGROTAIN. Ressalte-se novamente, conforme já
mencionado no quesito no 10 acima citado, que esse método de processamento também
possibilita que o produto final possa ser armazenado sob condições normais de temperatura
ambiente, dispensando, portanto, a necessidade de refrigeração, condição que seria indispensável
no caso do NBPT puro em forma de pó.
Diante disso, pode-se concluir claramente que fabricantes que utilizam diferentes
sistemas ou composições de solventes poderão facilmente gerar produtos finais cujas
propriedades físicas e funcionalidades práticas podem divergir significativamente, ainda que esses
produtos possuam idêntica concentração da substância ativa NBPT.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
14
Ademais, considerando-se que o presente produto constitui uma preparação
contendo aditivos e solventes especificamente selecionados com a finalidade expressa de atingir
determinada função, verifica-se que ele não pode ser identificado isoladamente como um produto
químico orgânico definido de maneira individualizada, conforme disposto na Nota 1 do Capítulo 29
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Além disso, é notório que o conjunto de solventes escolhido é intencionalmente
formulado para conferir ao produto características específicas, especialmente voltadas para um
determinado uso agrícola, não sendo destinado a aplicações genéricas ou gerais.
Em razão desses fundamentos técnicos detalhados, conclui-se que o produto
examinado encontra-se excluído da classificação tarifária prevista no Capítulo 29 da NCM.

3824.99.86 MANEB; MANCOZEB; CLORETO DE BENZALCÔNIO

Pelas razões da fiscalização, compreendo não assistir razão a contribuinte pelas
razões abaixo:

3824.99.87 Dispersão aquosa de microcápsulas de poliuretano ou de
melaminaformaldeído contendo um precursor de corante em solventes
orgânicos
3824.99.88
Misturas
constituídas
principalmente
pelos
compostos seguintes: alquilfosfonofluoridatos de Oalquila (de até C10,
incluindo os cicloalquilas), N,Ndialquilfosforoamidocianidatos de O-alquila
(de até C10, incluindo os cicloalquilas), hidrogênio alquilfosfonotioatos de
[S-2-(dialquilamino)etila], seus ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo os
cicloalquilas) ou seus sais alquilados ou protonados, difluoretos de
alquilfosfonila, hidrogênio alquilfosfonitos de [O-2-(dialquilamino)etila],
seus ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo os cicloalquilas) ou seus sais
alquilados ou protonados, dialogenetos de N,Ndialquilfosforoamídicos, N,N-
dialquilfosforoamidatos de dialquila, N,N-dialquil-2-cloroetilaminas ou seus
sais protonados, N,N-dialquil-2aminoetanóis ou seus sais protonados, N,N-
dialquilaminoetano-2-tióis ou seus sais protonados ou por compostos que
contenham um átomo de fósforo unido a um grupo alquila, sem outros
átomos de carbono, (grupos alquila de C1 a C3, exceto nos casos
expressamente indicados)
3824.99.89 Outros
Por falta de enquadramento específico a mercadoria se classifica no código NCM
de caráter residual 3824.99.89.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
15
Pelo exposto, não cabem reparos ao entendimento supratranscrito da fiscalização: de
fato, o AGROTAIN é excluído da classificação no Capítulo 29 da NCM, devendo ser classificado na
posição NCM 3824.99.89, nos exatos termos do relatório fiscal, que se adota como razão de
decidir.
Diante do exposto, deve manter incólume a r. decisão da DRJ.
CLASSIFICAÇÃO ANVOL
Quanto ao produto ANVOL, a contribuinte busca manter o produto na classificação
fiscal na NCM 2929.90.90.
Entretanto, após analisar detalhadamente informações técnicas disponibilizadas
pelo fabricante, observa-se que a alegação da defesa não encontra sustentação técnica suficiente.
Em minha análise, constato que o NBPT presente no ANVOL não atua como uma simples impureza
decorrente de reação incompleta, mas, ao contrário, mantém sua função integral como um dos
princípios ativos do produto final.
De acordo com informações técnicas consultadas junto à fabricante Koch Agronomic
Services, constato que o produto ANVOL é explicitamente descrito como um estabilizador de
nitrogênio que combina dois ingredientes ativos principais: o NBPT e o DUROMIDE. A combinação
estratégica desses dois compostos proporciona proteção ampliada contra a volatilização da
amônia, com o DUROMIDE tendo sido especificamente desenvolvido para ampliar e prolongar os
efeitos já tradicionalmente oferecidos pelo NBPT isolado. Dessa forma, concluo que o NBPT atua de
maneira complementar e indispensável no produto, configurando-se claramente como um
ingrediente ativo.
Essa conclusão é reforçada por estudos científicos realizados no Brasil, inclusive com
a colaboração técnica do Grupo Fertipar, diretamente vinculado à empresa autuada. Em minha
avaliação desses estudos, ficou demonstrado que a combinação do DUROMIDE com NBPT reduz
significativamente a volatilização da amônia em relação ao uso exclusivo do NBPT. O DUROMIDE,
apresentando uma estrutura química mais estável, proporciona tempo adicional para incorporação
do nitrogênio ao solo, reduzindo, portanto, as perdas por volatilização. Contudo, destaco que o
NBPT continua desempenhando papel fundamental na formulação, não podendo ser tratado
meramente como resíduo ou impureza.
Concluo, portanto, que o ANVOL é um produto formulado com dois ingredientes
ativos bem definidos: DUROMIDE e NBPT, com funções complementares. A estabilidade química do
DUROMIDE e a comprovada eficácia do NBPT geram um efeito sinérgico benéfico ao desempenho
agronômico do produto. Por tais razões técnicas, considero improcedente a afirmação da defesa de
que o NBPT seria apenas uma impureza residual, sendo inequivocamente um ingrediente ativo
relevante e necessário para a função agronômica proposta pelo produto ANVOL. Dessa forma,
adoto as razoes de decidir da DRJ:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
16

O artigo acima reproduzido faz menção a estudo publicado na Revista Brasileira
de Ciência do Solo, que refuta de maneira cabal as alegações da contribuinte, ao
reconhecer que o NPBT presente no ANVOL (i) não se trata apenas de uma
impureza do produto final, e, sim, (ii) é um dos princípios ativos fundamentais do
ANVOL,
conforme
consulta
online
a
seguir
reproduzida,

(https://www.rbcsjournal.org/wp-content/uploads/articles_xml/1806-
9657-rbcs-45e0210017/1806-9657-rbcs-45-e0210017.x22228.pdf):
Duromide aumenta a eficiência do NBPT na redução da perda de volatilização de
amônia da ureia
RESUMO: Novas tecnologias de estabilização de fertilizantes são necessárias para
diminuir as perdas de amônia (NH3-N) e aumentar a eficiência do uso de
nitrogênio. Duromide + NBPT é uma nova tecnologia que combina duas
moléculas, Duromide e NBPT, cuja proposta é aumentar a eficiência do inibidor de
urease NBPT na redução da perda de NH3-N da uréia. Os resultados preliminares
mostraram que o Duromide + NBPT pode ser um produto mais eficaz do que
apenas o NBPT, particularmente sob baixo pH do solo e condições de alta
temperatura. Este estudo teve como objetivo comparar os efeitos da uréia +
duromide + NBPT, uréia + NBPT e uréia convencional nas perdas de N do solo por
volatilização de NH3-N. O experimento de campo foi conduzido em um Latossolo
Vermelho Distroférrico (Latossolo) em Campo Mourão, Paraná, Brasil, utilizando
delineamento em blocos aleatórios com tratamentos arranjados em fatorial 2 × 3,
compreendendo duas doses de N (45 e 90 kg ha-1) e três fertilizantes nitrogenados
(uréia + duromide + NBPT, uréia + NBPT e uréia convencional). Os dados de
volatilização do NH3-N foram submetidos à regressão não linear usando um
modelo logístico. As perdas de NH3-N variaram de acordo com a dose e o
fertilizante, chegando a 12,4 % do N aplicado no tratamento convencional com
uréia. Ureia + Duromida + NBPT foi mais eficiente que uréia + NBPT na diminuição
da volatilização de NH3-N. Comparado com a uréia convencional nas doses de 45
e 90 kg ha-1 de N, uréia + Duromide + NBPT reduziu as perdas por volatilização de
NH3-N em 35 e 54 % e de uréia + NBPT em 15 e 33 %, respectivamente. A nova
tecnologia de estabilização Duromide + NBPT reduziu as perdas de NH3-N em até
33% em comparação com o NBPT sozinho. A volatilização da amônia foi
influenciada pela umidade do solo. O pico de volatilização, observado após 18-19
dias de aplicação do fertilizante nitrogenado, foi desencadeado por eventos de
chuva.
A partir da leitura do estudo supratranscrito, resta claro que os princípios ativos
do ANVOL, DUROMIDE e NBPT, sempre atuaram em conjunto, o que refuta
cabalmente a tese da impugnante de que o NBPT, presente no ANVOL, seria
somente uma impureza do processo produtivo.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
17
Cabe notar que a tese defendida pela impugnante apresentou como amparo uma
cópia
de parecer técnico, acostado às fls.247/256, documento que sequer possui a
assinatura do responsável técnico, conforme se verifica pelo campo de assinatura
em branco, às fls.256.
Acrescente-se que o sítio do fabricante da mercadoria é categórico ao reafirmar a
presença e atuação dos dois ingredientes ativos, NBPT e Duromide, ao apresentar
um comparativo entre o ANVOL e o AGROTAIN, conforme consulta online a seguir
reproduzida,
(https://kochagronomicservices.com/solutions/nutrient-
protection/anvol/anvol-vagrotain/):
DUAL ACTIVES LONGER-LASTING PROTECTION
MAKE THE SWITCH TO ANVOL® Nitrogen Stabilizer
You’ve trusted the proven protection of AGROTAIN® for more than 25 years. But
what if there was something even better?
Introducing ANVOL®. We took a great stabilizer and made it better.
ANVOL nitrogen stabilizer combines NBPT, the same proven active ingredient
found in AGROTAIN, with the patented active ingredient Duromide — delivering
the longestlasting protection against ammonia volatilization, and improved
handling and performance across a range of soil conditions.
HERE'S WHAT MAKES ANVOL BETTER
Building on the proven performance of AGROTAIN, we combined NBPT with the
active ingredient Duromide. As a result, ANVOL delivers the longest-lasting urease
inhibitor protection over a wider range of soil environments.
DUAL ACTIVE INGREDIENTS
NBPT is an effective, fast-acting molecule that set the bar for nitrogen stabilization
nearly 25 years ago. We enhanced that protection by developing Duromide — a
molecule working in tandem with NBPT to deliver protection from ammonia
volatilization that starts quickly and lasts longer than NBPT alone.
LONGER-LASTING PROTECTION
Designed as a more robust molecule, Duromide is resistant to degradation
triggers like soil pH levels and temperature, which can break down NBPT.
NBPT blocks the hydrolysis of urea as soon as it’s applied. As time passes,
elements like temperature and soil pH can result in degradation. Designed to
withstand a wider range of soil environments, Duromide keeps the protection
going, allowing fertilizer more time to be incorporated.
Em tradução livre:
PROTEÇÃO DE ATIVOS DUPLOS DE MAIS LONGA DURAÇÃO
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
18
FAÇA A MUDANÇA PARA O Estabilizador de Nitrogênio ANVOL®
Você confia na proteção comprovada do AGROTAIN® há mais de 25 anos. Mas e
se houvesse algo ainda melhor?
Apresentando ANVOL®. Pegamos um ótimo estabilizador e o melhoramos.
O estabilizador de nitrogênio ANVOL combina o NBPT, o mesmo ingrediente ativo
comprovado encontrado no AGROTAIN, com o ingrediente ativo patenteado
Duromide - oferecendo a proteção mais duradoura contra a volatilização da
amônia e melhor manuseio e desempenho em uma variedade de condições do
solo.
AQUI ESTÁ O QUE TORNA A ANVOL MELHOR
Com base no desempenho comprovado do AGROTAIN, combinamos o NBPT com
o ingrediente ativo Duromide. Como resultado, o ANVOL oferece a proteção mais
duradoura do inibidor de urease em uma ampla variedade de ambientes de solo.
INGREDIENTES ATIVOS DUPLOS
O NBPT é uma molécula eficaz e de ação rápida que estabeleceu o padrão para a
estabilização do nitrogênio há quase 25 anos. Aprimoramos essa proteção
desenvolvendo o Duromide - uma molécula que trabalha em conjunto com o
NBPT para fornecer proteção contra a volatilização de amônia que começa
rapidamente e dura mais do que o NBPT sozinho.
PROTEÇÃO DE MAIOR DURABILIDADE
Projetado como uma molécula mais robusta, o Duromide é resistente a gatilhos
de degradação, como níveis de pH e temperatura do solo, que podem quebrar o
NBPT. O NBPT bloqueia a hidrólise da ureia assim que é aplicado. Com o passar do
tempo, elementos como temperatura e pH do solo podem resultar em
degradação. Projetado para suportar uma ampla gama de ambientes de solo, o
Duromide mantém a proteção ativa, permitindo que o fertilizante seja
incorporado por mais tempo.
Destaque-se um excerto acima reproduzido, referente aos ingredientes ativos
duplos: “Aprimoramos essa proteção desenvolvendo o Duromide - uma molécula
que trabalha em conjunto com o NBPT para fornecer proteção contra a
volatilização de amônia que começa rapidamente e dura mais do que o NBPT
sozinho”.
A respeito da questão, reproduz-se o entendimento da fiscalização, às fls.66/71:
O ANVOL é um produto comercial que possibilita a maximização do uso do
nitrogênio da uréia em sistemas agrícolas. Esta propriedade lhe é conferida pelo
princípio ativo NBPT, que apresenta-se como um sólido branco, grudento ao tato
e de aspecto ceroso, de composição química definida, contendo em sua molécula:
carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Quimicamente, trata-se de
uma triamida n-alquil tiofosfórica com a propriedade de bloquear a ação da
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
19
enzima urease, responsável por catalisar a decomposição da uréia, provocando
perda de nitrogênio (Cantarella, Heitor).
(...)
Como se observa na ficha técnica do produto, além do NBPT, o ANVOL contém um
outro ingrediente ativo denominado Duromide.
Conforme consta no site do fabricante, o Duromide, projetado como uma
molécula mais estável, aumenta a eficácia e estende a proteção contra a
volatilização da amônia já fornecida pelo NBPT. Quando Duromide é combinado
com NBPT - como encontrado no estabilizador de nitrogênio ANVOL – são obtidos
benefícios que vão além da estabilidade adicional no campo. Benefícios como alta
concentração de ingrediente ativo, desempenho consistente e operações de
revestimento mais eficientes. A fim de proceder à classificação fiscal do ANVOL, é
preciso recorrer às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH do
Capítulo 29 (produtos Orgânicos), já que, além do princípio ativo NBPT, o produto
contém outros compostos orgânicos. No primeiro item da NESH, consta:
“1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas;
As misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo que
contenham impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto
estereoisômeros) dos hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo 27);
c) Os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de
açúcares, e seus sais, da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de
constituição química definida ou não;
As soluções aquosas dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima;
As outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que essas
soluções constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável,
determinado exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de
transporte, e que o solvente não torne o produto particularmente apto para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral;”
Como já demonstrado, o Duromide não constitui um modo de acondicionamento
indispensável determinado apenas por razões de segurança e transporte. Ele tem
a função de potencializar a eficácia do NBPT e, portanto, esta mistura não pode
ser classificada no capítulo 29. Essa preparação não possui posição específica na
nomenclatura, por isso é necessário buscar uma posição de caráter residual.
Diz o texto da posição 38.24: “Aglutinantes preparados para moldes ou para
núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou
das indústrias conexas (incluindo os constituídos por misturas deprodutos
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
20
naturais), não especificados nem compreendidos noutras posições”. A mercadoria
sob consulta classifica-se na posição 38.24, por aplicação da RGI/SH no 1. Essa
posição desdobra-se em oito subposições de primeiro nível:
3824.10.00 - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição
3824.30.00 - Carbonetos metálicos não aglomerados, misturados entre si ou com
aglutinantes metálicos
3824.40.00 - Aditivos preparados para cimentos, argamassas ou concretos
(betões*)
3824.50.00 - Argamassas e concretos (betões*), não refratários
3824.60.00 - Sorbitol, exceto o da subposição 2905.44
3824.7 - Misturas que contenham derivados halogenados do metano, do etano ou
do propano:
3824.8 - Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente
Capítulo
3824.9 – Outros
Com base na RGI/SH no 6, que estabelece que a classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos
textos dessas subposições e das Notas de subposição respectivas, será definida a
correta subposição no âmbito da posição supracitada. Diz a Nota de subposição no
3 do Capítulo 38:
27
“3.- As subposições 3824.81 a 3824.88 compreendem unicamente as misturas e
preparações que contenham uma ou mais das seguintes substâncias: oxirano
(óxido
de
etileno),
polibromobifenilas
(PBB),
policlorobifenilas
(PCB),
policloroterfenilas (PCT), fosfato de tris(2,3-dibromopropila), aldrin (ISO),
canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO)
(clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(pclorofenil)etano), dieldrin (ISO, DCI),
endossulfan (ISO), endrin (ISO), heptacloro (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-
hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI),
pentaclorobenzeno (ISO), hexaclorobenzeno (ISO), ácido perfluoroctano sulfônico,
seus sais, perfluoroctanossulfonamidas, fluoreto de perfluoroctanossulfonila ou
éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos.”
Por não atender aos dizeres dos textos das subposições 3824.10.00 a 3824.8
afirma-se que a mercadoria se classifica na subposição 3824.9. Essa subposição
desdobra-se em duas subposições de segundo nível:
3824.91.00 -- Misturas e preparações constituídas principalmente por
metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5- il)metil metila e
metilfosfonato
de
bis[(5-etil-2-metil-2-óxido1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metila]
3824.99 - Outros
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
21
Em razão das características da mercadoria conclui-se que se classifica na
subposição 3824.99. Essa subposição desdobra-se em sete itens:
3824.99.1 Produtos intermediários da fabricação de antibióticos ou de vitaminas
ou de outros produtos da posição 29.36
3824.99.2 Derivados de ácidos graxos industriais; misturas e preparações
contendo álcoois graxos ou ácidos carboxílicos ou derivados destes produtos
3824.99.3 Misturas e preparações para borracha ou plástico e outras misturas e
preparações para endurecer resinas sintéticas, colas, pinturas ou usos similares
3824.99.4
Misturas
e
preparações
desincrustantes,
anticorrosivas
ou
antioxidantes; fluidos para a transferência de calor
3824.99.5 Polietilenoglicóis e suas misturas; polipropilenoglicóis e suas misturas;
misturas e preparações contendo ésteres de ácidos inorgânicos e seus derivados
3824.99.7 Produtos e preparações à base de elementos químicos ou de seus
compostos inorgânicos, não especificados nem compreendidos noutras posições
3824.99.8 Produtos e preparações à base de compostos orgânicos, não
especificados nem compreendidos noutras posições
A classificação nos desdobramentos regionais será deliberada pela aplicação da
RGC/NCM no 1, que determina que as Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis mutandis, para definir, dentro de cada
posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem
correspondente, entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos
regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
O item 3824.99.8 é o único capaz de abrigar a mercadoria em análise. Esse item
desdobra-se em oito subitens:
3824.99.81 Preparações à base de anidrido poliisobutenilsuccínico, em óleo
mineral
3824.99.82 Halquinol; tetraclorohidroxiglicina de alumínio e zircônio
3824.99.83 Triisocianato de tiofosfato de fenila ou de trifenilmetano, em solução
de cloreto de metileno ou de acetato de etila; preparações à base de
tetraacetiletilenodiamina (TAED), em grânulos
3824.99.85 Metilato de sódio em metanol
3824.99.86 Maneb; mancozeb; cloreto de benzalcônio
3824.99.87 Dispersão aquosa de microcápsulas de poliuretano ou de
melaminaformaldeído contendo um precursor de corante em solventes orgânicos
3824.99.88 Misturas constituídas principalmente pelos compostos seguintes:
alquilfosfonofluoridatos de Oalquila (de até C10, incluindo os cicloalquilas),
N,Ndialquilfosforoamidocianidatos de O-alquila (de até C10, incluindo os
cicloalquilas), hidrogênio alquilfosfonotioatos de [S-2-(dialquilamino)etila], seus
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
22
ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo os cicloalquilas) ou seus sais alquilados
ou protonados, difluoretos de alquilfosfonila, hidrogênio alquilfosfonitos de [O-2-
(dialquilamino)etila], seus ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo os
cicloalquilas) ou seus sais alquilados ou protonados, dialogenetos de
N,Ndialquilfosforoamídicos, N,N-dialquilfosforoamidatos de dialquila, N,N-
dialquil-2-cloroetilaminas ou seus sais protonados, N,N-dialquil-2aminoetanóis ou
seus sais protonados, N,N-dialquilaminoetano-2-tióis ou seus sais protonados ou
por compostos que contenham um átomo de fósforo unido a um grupo alquila,
sem outros átomos de carbono, (grupos alquila de C1 a C3, exceto nos casos
expressamente indicados)
3824.99.89 Outros
Por falta de enquadramento específico a mercadoria se classifica no código NCM
de caráter residual 3824.99.89.
Pelo exposto, não cabem reparos ao entendimento supratranscrito da fiscalização: de
fato, o ANVOL é excluído da classificação no Capítulo 29 da NCM, devendo ser classificado na
posição NCM 3824.99.89, nos exatos termos do relatório fiscal, que se adota como razão de
decidir.
DA INCIDÊNCIA DE MULTAS E JUROS
Aduz a contribuinte que existiria prática reiterada da fiscalização e não devia incidir
juros e multas nos termos do art. 100 do CTN.
s decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa apenas
tomam o caráter de normas complementares quando a lei lhes atribua eficácia normativa, caso
contrário, apenas aplicam-se às partes envolvidas, sem estender-se a outras lides. A interpretação
de normas legais em vigor feita com amparo em atos administrativos que não se revestem do
atributo de pronunciamento inequívoco da Administração não caracteriza a prática reiterada de
que trata o artigo 100 do CTN.
Nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito nego provimento.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.914 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
12689.720171/2021-89
23

Fl. 453
DF CARF MF
Original